Tribunal: TJDFT
Processo: 0043869-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RUÍDO ORIUNDO DE APARTAMENTO VIZINHO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. AGRAVO RETIDO QUE ARGUI ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO QUE ARGUI VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA SUSCITADA NA APELAÇÃO REJEITADA. APELO DO SÍNDICO DO CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NO ART. 1.348 DO CC. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO APELANTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A intempestividade do recurso interposto pelo réu foi afastada no julgamento do Recurso Especial n. 1.734.078/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, razão pela qual a preliminar suscitada em contrarrazões deve ser afastada.
2. Não se conhece de agravo retido interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 se, na apelação, não há pedido expresso do agravante visando seu conhecimento nesta instância, conforme o art. 523, caput e § 1o, daquele diploma legal. Agravo retido que argui ilegitimidade passiva ad causam não conhecido.
3. Não se verifica violação ao direito de defesa quando, após a abertura da instrução processual, a parte tem ampla oportunidade de comprovar suas alegações e de influenciar na formação de convencimento do juiz. Além disso, como se depreende do art. 461 do CPC/2015 (equivalente ao art. 418 do revogado CPC/73), não há óbice para que testemunha dispensada pelo réu seja ouvida como testemunha do Juízo, a critério do julgador, se relevante ao esclarecimento dos fatos controvertidos. Quanto à ordem de inquirição, o art. 456, caput, do CPC/2015 (correspondente ao art. 413 do revogado CPC/73) estabelece que o juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente; primeiro as do autor e depois as do réu. No caso em tela, ainda que a decisão judicial tenha consignado a possibilidade de alteração da ordem, nota-se que tal situação não ocorreu de fato, tendo em vista que, após a oitiva das testemunhas de autor e réu, nessa sequência, a instrução processual foi encerrada, sem a colheita do depoimento da última testemunha arrolada pela autora, que desistiu da inquirição. Agravo retido que argui violação ao contraditório e à ampla defesa conhecido e desprovido. Preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa suscitada na apelação rejeitada.
4. Constatado, por meio do acervo probatório dos autos, que o réu/apelante tomou as providências cabíveis, na qualidade de administrador do condomínio (art. 1.348 do Código Civil), para fazer cessar a alegada perturbação do sossego provocada por ruídos decorrentes de aparelho de ar-condicionado instalado no apartamento vizinho ao da autora/apelada, sem qualquer evidência de que houve atitude ofensiva imputável ao síndico a direitos de personalidade da requerente, não há que se falar em compensação por danos morais, pois ausentes os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 c/c 927 do diploma civilista.
5. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença recorrida, excluindo-se a condenação do síndico, ora recorrente, ao pagamento de compensação por danos morais. Redistribuição dos ônus de sucumbência.